Tribunal: STF
Processo: AI 777502
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  ART. 
   557 DO CPC. APLICABILIDADE. ALEGADA OFENSA AO ART. 2º DA CF. ATO 
   ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ILEGALIDADE. CONTROLE JUDICIAL. 
   POSSIBILIDADE.  APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 
   279.

1.	Matéria pacificada nesta Corte possibilita ao relator 
   julgá-la monocraticamente, nos termos do art. 557 do Código de 
   Processo Civil e da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal 
   Federal.
2. 	A apreciação pelo Poder Judiciário do ato 
   administrativo discricionário tido por ilegal e abusivo não ofende o
   Princípio da Separação dos Poderes. Precedentes.
3.	É incabível o 
   Recurso Extraordinário nos casos em que se impõe o reexame do quadro
   fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição 
   Federal. Incidência da Súmula STF 279.
4.   	Agravo regimental 
   improvido.